Tribunal: TJDFT
Processo: 0728995-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728995-46.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SILVIO JOSÉ CAIXETA RECORRIDA: LIBERTY SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). CITAÇÃO POR EDITAL NOS AUTOS DE AÇÃO REGRESSIVA. ESGOTANTO DE TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE DEMANDADA (ARTIGO 256, §3o DO CPC). VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Citação por edital é medida excepcional, podendo ocorrer nos termos do artigo 256 do CPC: (I) desconhecido ou incerto o citando; (II) ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando; ou (III) casos expressos em lei. O réu será considerado em lugar incerto ou ignorado “se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (§ 3o do artigo 256 do Código de Processo Civil). 2. Definição de se encontrar o citando em lugar incerto não significa deva o juízo requisitar informações sobre endereço tanto em cadastros de órgãos públicos como em concessionárias de serviços públicos; basta seja levada a efeito uma das opções previstas na lei (Precedentes desta e. Corte: Acórdão 1170595, 07022702320198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 4/6/2019; Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. MANDADO ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO. IMÓVEL VAZIO. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. 1. Para que seja autorizada a realização da citação por edital, é suficiente comprovar a adoção de medidas que indiquem que o réu se encontra em local incerto ou ignorado. 2. Se há nos autos prova de que o endereço indicado como residência nas razões recursais foi diligenciado e certidão quanto à inexistência de moradores no local, restam comprovadas a incerteza sobre o paradeiro do réu e a legitimidade da citação por edital. ( ) (Acórdão 1276300, 07120513520208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ”. 3. Hipótese em que a citação por edital da parte demandada foi determinada depois de diversas tentativas frustradas de citação por correio e por oficial de justiça, realizadas pesquisas em sistemas disponíveis ao juízo, restando infrutíferas todas as tentativas de localização. Nenhuma nulidade pode ser reconhecida. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 256 e 257, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do processo, em razão da citação por edital levada a efeito fora dos ditames legais. Afirma que não há que se falar em lugar incerto e não sabido, na hipótese dos autos. Assevera que a simples certidão exarada pelo Oficial de Justiça, sem que seja tomada qualquer medida posterior, não pode dar ensejo ao início do procedimento ficto citatório, porquanto a citação por edital só deve ocorrer após esgotados os meios disponíveis para tentar localizar a parte. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 1.026, § 2o, do CPC, pleiteando o afastamento da multa fixada, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com o intuito de atrasar o andamento processual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 256, 257, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como se vê, foram realizadas diversas tentativas de localização do réu, todas infrutíferas, inclusive depois de pesquisas de endereços feitas pelo juízo em todos os sistemas disponíveis. Só então foi determinada a citação por edital - caracterizado, pois, o esgotamento das diligências disponíveis para sua localização (artigo 256, §3o, CPC). Ademais, definida incerteza do lugar em que se encontrava o citando (artigo 256, II, CPC) por meio de certidões informando descumprimentos dos mandados de citação por correio e por oficial de justiça nos endereços disponíveis, desnecessário prévio requerimento do autor para citação por edital (artigo 257, I, segunda parte, CPC). Assim, não há nulidade a ser declarada; não há vício transrescisório no caso vertente, sentença que se mantém indene de reparos” (ID. 20798218 - Pág. 7). “Como se vê, natureza protelatória dos presentes embargos de declaração que deve ser reconhecida: versam sobre todo o conteúdo do julgamento, significando mero descontentamento quanto ao que foi decidido, significando dilatação indevida da conclusão do feito, desvirtuação da finalidade do recurso, o que não se coaduna com o que traçado nos arts. 5o e 6o do CPC/2015. Por isto, hipótese de incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o do CPC” (ID. 23816887 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016